Tribunal: TJMT
Processo: 1062276-98.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062276-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCIELLE LOLI SOARES - CPF: 060.660.409-01 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA PARA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. MÉTODO DE ABORDAGEM TERAPÊUTICO NO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. NÃO PREVISTO NA RELAÇÃO DA ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TRATAMENTO CONVENCIONAL INEFICAZ. INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO. EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO. CUSTEIO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, a consumidora é beneficiária do plano de saúde junto a Recorrida na modalidade Unimed Superclass – e, acometida por transtorno depressivo recorrente com episódio grave, após tentativas frustradas de restabelecimento de sua saúde mental por meio de tratamentos medicamentosos, foram prescritas 30 (trinta) sessões de estimulação magnética transcraniana, tendo sido negada a cobertura.

2. Embora o STJ tenha decidido recentemente no EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, estabeleceu situações de exceção, tais como a ausência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados pela agência reguladora. Assim, evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de sentença,
pela qual foi dada procedência à pretensão inicial
, para confirmar os efeitos da tutela provisória e condenar a recorrente a fornecer o tratamento indicado, correspondente a 30 (trinta) sessões de estimulação eletromagnética transcraniana.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que “
deixou de autorizar o tratamento médico amparado no contrato firmado entre as partes, bem como na legislação de regência, que estabelece a necessidade de previsão expressa de cobertura dos procedimentos”
(sic – id 164671707).

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023